Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726920-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELICA PAULINO CALIXTO AGRAVADO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANGELICA PAULINO CALIXTO contra a decisão ID origem 241130301, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707384-34.2024.8.07.0010, movida pelo CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA. – CEFOR, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora formulada pela executada, nos seguintes termos: 1. Trata-se de impugnação à penhora veicular apresentada pela parte executada (ID. 235953458), sustentando, em síntese, a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que seria indispensável para seu deslocamento ao trabalho e para o transporte de seu filho menor à escola. Requereu, subsidiariamente, a substituição da penhora. Por fim, aduziu ter sofrido coação indireta para a entrega do veículo e admitiu ter se negado a entregar os documentos ao Oficial de Justiça. Intimado, o exequente rechaçou os argumentos da parte executada. Decido. A responsabilidade patrimonial é a regra geral que norteia o processo de execução, dispondo o art. 789 do CPC que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". A impenhorabilidade, portanto, constitui medida excepcional, cujas hipóteses são taxativamente previstas no art. 833 do CPC, cuja interpretação deve ser restritiva. A executada fundamenta sua pretensão na suposta imprescindibilidade do veículo para suas atividades diárias. Contudo, a proteção legal invocada não se amolda à situação fática descrita. O art. 833, V, do CPC, declara impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a impenhorabilidade veicular se aplica apenas quando o bem é, em si, uma ferramenta de trabalho, indispensável ao exercício da profissão: (...) II . Veículo automotor só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado. III. O fato de a Agravante ser idosa e o veículo útil em deslocamentos para tratamentos ou acompanhamentos médicos não induz à impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV . Não comporta interpretação ampliativa exceção à regra geral de que todos os bens do executado respondem pela satisfação de suas obrigações hospedada nos artigos 789, 797, 831 e 832 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado . (TJ-DF 07146827820228070000 1708536, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023) No caso dos autos, a executada alega utilizar o automóvel para o mero deslocamento até seu local de trabalho e para buscar seu filho na escola. Tal uso, embora inegavelmente proporcione maior conforto e agilidade, não se confunde com a indispensabilidade profissional exigida pela lei. O veículo não é a ferramenta com a qual a executada exerce seu ofício, mas é, tão somente, um meio para chegar até ele, de modo que a utilização do bem para maior comodidade pessoal e familiar não atrai a proteção da impenhorabilidade. Assim, REJEITO a impugnação à penhora veicular, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais de impenhorabilidade. 2. Quanto ao pedido de substituição do bem penhorado, o art. 847 do CPC estabelece que o executado pode requerer a substituição, incumbindo-lhe, no entanto, comprovar que a medida será menos onerosa para si e não trará prejuízo ao exequente, devendo, para tanto, indicar outros bens livres e desembaraçados, com seus respectivos valores. No presente caso, a própria executada, em flagrante contradição, após requerer a substituição, afirmou textualmente "não possuir outros bens de valor relevante", de modo a tornar o próprio pedido juridicamente impossível, reforçando a necessidade de manutenção da penhora já efetivada. Portanto, INDEFIRO o pedido de substituição do bem penhorado. 3. No que tange à alegação de "coação indireta" supostamente praticada pelo oficial de justiça, registre-se que se trata de agente público dotado de fé pública, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e alegações de tal gravidade exigem um substrato mínimo probatório. No caso, a alegação se apresenta desprovida de qualquer elemento probatório, ainda que indiciário, sendo que a simples menção não tem o condão de macular o ato judicial. Ao contrário, advirta-se a parte executada de que a imputação infundada de conduta ilícita pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando-a às sanções correspondentes. Por fim, fica ainda a parte executada advertida de que a recusa confessa de entregar os documentos do veículo quando se fizerem necessários, bem como qualquer outro ato que dificulte ou embarace a alienação do bem, pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, III e IV, do CPC, devendo disponibilizar toda documentação que se fizer pertinente para a efetivação dos atos expropriatórios. 4. O veículo foi avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme laudo de ID. 234199964 - pág. 02. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o valor da avaliação do veículo. (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta, incialmente, que não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual faz jus á gratuidade da justiça. Quanto ao mérito, defende que o veículo objeto da constrição judicial é essencial para a sua rotina diária, uma vez que o utiliza para o deslocamento ao trabalho e para transportar seu filho menor à escola. Afirma que, embora o entendimento jurisprudencial majoritário restrinja a aplicação da impenhorabilidade veicular aos casos em que o bem é instrumento direto de trabalho, há precedentes que reconhecem a impenhorabilidade em situações excepcionais, especialmente quando o bem é indispensável para a subsistência digna da família, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. Argumenta que a interpretação do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC deve ser realizada de forma social e proporcional, considerando as particularidades do caso concreto, sob pena de violação ao mínimo existencial. Aduz, ainda, que, caso não seja reconhecida a impenhorabilidade, é plenamente possível a substituição da penhora, nos termos do art. 847 do CPC, o que atenderia ao princípio da menor onerosidade da execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a alienação do veículo até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem ou, subsidiariamente, deferida a substituição da penhora, bem como o deferimento da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707384-34.2024.8.07.0010, movida pelo CEFOR. O Juízo indeferiu a impugnação à penhora veicular e o pedido de substituição do bem penhorado, sob o fundamento de que o veículo não é instrumento essencial ao exercício profissional da executada. A agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, à concessão de efeito suspensivo, ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem ou, subsidiariamente, à substituição da penhora. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à agravante no que se refere ao presente recurso, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada (ID 73590480, pág. 2) e a documentação acostada aos autos, notadamente os contracheques IDs 73590497 e 7359048, que demonstram a percepção de renda líquida mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro usualmente adotado por este eg. Tribunal como referência para a concessão do benefício. Ademais, não identifiquei, nos autos de origem, elementos que elidam a hipossuficiência alegada. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo. Passo à análise da tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, a impenhorabilidade recai sobre bens considerados essenciais ao exercício da atividade profissional do executado, não se estendendo, contudo, àqueles utilizados exclusivamente para deslocamentos pessoais ou para o cumprimento de tarefas ordinárias da vida cotidiana. Embora a agravante sustente que o veículo penhorado é utilizado para o deslocamento ao trabalho e para o transporte de seu filho, não apresentou prova idônea e específica que demonstre a imprescindibilidade do bem para o desempenho de sua atividade laboral. A simples alegação de uso frequente do veículo não é suficiente para caracterizar a essencialidade exigida pelo legislador. Ademais, não foi comprovada a inexistência de transporte público adequado ou de outros meios razoáveis de locomoção capazes de atender às necessidades da agravante, de modo a afastar, desde logo, a eficácia da constrição judicial. No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da penhora, não houve nos autos indicação de bens livres e desembaraçados que possam garantir a execução de forma equivalente e menos gravosa, nos termos do art. 847 do Diploma Processual Civil. A mera alegação genérica de que a execução pode ser conduzida por outros meios, como bloqueio de ativos financeiros, sem a demonstração concreta de disponibilidade ou suficiência patrimonial alternativa, não autoriza a substituição da constrição regularmente efetuada. Assim, a alegação de necessidade de substituição, desacompanhada de indicação precisa e viável de outro bem passível de penhora, não é suficiente para desconstituir a medida executiva ou para justificar a concessão da tutela de urgência recursal. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator